Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600771-21.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600771-21.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600771-
21.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha do (a) candidato (a) Angela
Chemure, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do município de
Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o
recolhimento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação final de contas eleitorais
do requerente Angela Chemure, que concorreu ao cargo eletivo de vereador pelo Partido da Social
Democracia Brasileira no município de Paranaguá, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, os extratos bancários quanto os contratos juntados não
conferem com os extratos bancários eletrônicos disponíveis no SPCE. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANGELA CHEMURE (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742695
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742695 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150727100000043680759
Número do documento: 25092616150727100000043680759
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:50:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.465

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600771-
21.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ANGELA CHEMURE
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou
as contas de campanha de candidata nas Eleições de 2024, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades
em despesas realizadas com recursos do FEFC.
2. A candidata alega que os valores do FEFC foram corretamente utilizados,
e que a devolução configuraria enriquecimento sem causa da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação da destinação de recursos do FEFC, utilizados em campanha
eleitoral, enseja a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de comprovação da destinação dos recursos do FEFC,
mediante a apresentação de documentos que identifiquem o beneficiário
final dos pagamentos, configura irregularidade grave.

Num. 44742695 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150727100000043680759
Número do documento: 25092616150727100000043680759
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:50:22
5. A mera apresentação de contratos e recibos não é suficiente para
comprovar a regularidade dos gastos, sendo necessária a identificação clara
do beneficiário nos pagamentos.
6. A irregularidade identificada ultrapassa o limite de R$ 1.064,00 e
representa 100% dos recursos movimentados na campanha, tornando
inaplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento de R$ 6.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A não comprovação da destinação de recursos do
FEFC em campanha eleitoral, especialmente quando a irregularidade é
materialmente relevante, enseja a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento dos valores ao Erário. 2. A aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade é inviável quando a
irregularidade compromete a transparência e a fiscalização dos gastos
eleitorais.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PC nº060018762, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 29/01/2024; TRE-PR, ED nos ED no PCE
nº060353733, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 19/12/2024; TRE-
PR, PC nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 24/08/2023;
TRE-PR, PC nº 060363093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44742695 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150727100000043680759
Número do documento: 25092616150727100000043680759
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:50:22

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANGELA CHEMURE, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá que julgou desaprovadas as suas contas de
campanha, relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao recolhimento de R$6.000,00 ao
Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$6.000,00, em sua integralidade financeiros, do
partido político e oriundos do FEFC (ID 44672706).
O parecer conclusivo (ID 44665893) opinou pela desaprovação das contas, em virtude de que os
R$ 6.000,00 recebidos do FEFC foram integralmente transferidos à candidata, divergindo dos
gastos declarados na prestação de contas.
O Juízo a quo considerou que embora tenham sido juntados os contratos de militância, não foi
comprovado o efetivo pagamento dos prestadores de serviço, conforme exige o art. 38 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, julgando desaprovadas as contas apresentadas e
determinando a devolução de R$ 6.000,00 ao Tesouro Nacional (ID 44672745).
A recorrente interpôs embargos de declaração por suposta omissão da sentença (ID 44672751),
os quais foram rejeitados (ID 44672752).
Nas razões do recurso (ID 44665911), a prestadora sustenta, em síntese: a) necessidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) ausência de prejuízo à
fiscalização contábil da candidata; c) que os valores do FEFC foram corretamente utilizados, de
modo que a devolução configuraria enriquecimento sem causa da União. Ao final, requer o
provimento do recurso para reformar a sentença e aprovar as contas, ainda que com ressalvas,
bem como afastar a devolução dos valores ao Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
44709852), mantendo-se a obrigação de ressarcimento ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha da prestadora e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
em razão de irregularidades em despesas realizadas com recursos do FEFC.
A recorrente defende que os valores do FEFC foram corretamente utilizados, de modo que a
devolução configuraria enriquecimento sem causa da União.

Num. 44742695 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150727100000043680759
Número do documento: 25092616150727100000043680759
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:50:22
O recurso não merece provimento.
Constou no parecer técnico que foram localizadas inconsistências em gastos eleitorais custeado
com recursos públicos do FEFC, conforme descrito:

No caso, não há indicação da contraparte nos extratos bancários, os quais evidenciam dois
saques de recursos nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 995,00 efetuados pela própria candidata:

Num. 44742695 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150727100000043680759
Número do documento: 25092616150727100000043680759
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:50:22

A ausência de esclarecimento acerca da legitimidade dos referidos saques configura indício de
desvio de finalidade na aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos do art. 38 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que dispõe:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - Pix. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio
da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais e cartões pré-
pagos geridos por empresa intermediadora. (Redação dada pela Resolução nº

Num. 44742695 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150727100000043680759
Número do documento: 25092616150727100000043680759
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:50:22
23.731/2024)
§ 3º A realização de procedimento interno da instituição bancária, devidamente
comprovado, não representa violação às formas de gasto previstas no presente
artigo e não importa em sanções diretamente ao prestador de contas. (Incluído pela
Resolução nº 23.731/2024)

Ressalte-se que as despesas foram custeadas com recursos públicos, exigindo-se, portanto,
prova inequívoca de sua correta aplicação. Não se trata de presunção desfavorável ao prestador,
mas da necessidade de rejeitar contas cuja execução não esteja devidamente esclarecida.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral estabelece que a mera apresentação de
contratos, recibos ou extratos bancários não é suficiente para validar os gastos, se não houver
identificação clara do beneficiário nos pagamentos. Observa-se:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE
PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. SEM CONTRAPARTE.
NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO. CHEQUE PARA
TERCEIRO. DESPESA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(....)
4. Configura-se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de pessoal
para trabalhar na campanha quando aos autos são colacionados apenas os
contratos e recibos e, nos extratos bancários, o contratado não consta como
contraparte dos cheques, cujas cópias não instruem a prestação de contas.
Precedentes desta Corte.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite que - mantida a glosa em
face da não observância da formalidade preconizada quanto à necessidade de
emissão de cheque nominal cruzado para quitação de despesas - não é caso de
determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional se há a comprovação da própria
regularidade do gasto.
6. A apresentação de cheques com titularidade diversa ou ilegíveis impede a
fiscalização da destinação dos recursos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das
contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 44742695 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150727100000043680759
Número do documento: 25092616150727100000043680759
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:50:22
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060018762, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 29/01/2024.)
ELEIÇÕES 2022. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA
DE OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. TESE
(...)
Tese de julgamento:
1. Na falta da indicação da contraparte nos extratos bancários, a comprovação
de despesas eleitorais exige a apresentação de documentos que confirmem a
regularidade dos pagamentos, como cheques nominais e cruzados, recibos ou
comprovantes de transferência bancária.
2. A ausência de documentos comprobatórios adicionais inviabiliza a
associação de pagamentos a despesas declaradas e, tratando-se de gastos
com recursos públicos, legitima a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(...)
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a)
PCE nº060353733, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.)

Na hipótese, os gastos no valor de R$6.000,00, pagos com recursos oriundos do FEFC, não
foram devidamente comprovados. Há, portanto, dúvidas quanto à utilização dos recursos públicos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) na campanha eleitoral,
ou seja, a vinculação entre o recurso público e a destinação eleitoral, sendo a devolução dos
valores ao Erário de rigor.
Nesse panorama, verificada que a irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 -
baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' - e representa e representa 100% do total de recursos movimentados na
campanha (R$6.000,00), inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a manutenção da desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE
em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS

Num. 44742695 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150727100000043680759
Número do documento: 25092616150727100000043680759
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:50:22
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE
DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE
TRABALHO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS
DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Num. 44742695 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150727100000043680759
Número do documento: 25092616150727100000043680759
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:50:22
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ANGELA CHEMURE, mantendo-se a desaprovação das contas da
recorrente, bem como a determinação de recolhimento de R$ 6.000,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600771-
21.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: ANGELA CHEMURE - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025